Tribunal: TJDFT
Processo: 0702661-38.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração. Acidente de trânsito. Omissão e contradição inexistentes. Rediscussão. Recurso protelatório não evidenciado. Prequestionamento. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pelo réu em face de acórdão que negou provimento ao recurso do embargante.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão na análise das teses apresentadas no recurso e no enfrentamento da impugnação aos danos materiais e, (ii) contradição por ter se valido do relato da testemunha para atribuir a culpa ao embargante pelo abalroamento.
III. Razões de decidir
3. Inexistem omissão ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou, de forma suficiente e coerente, a dinâmica do acidente e a responsabilidade do embargante a partir do conjunto probatório, em especial da prova testemunhal, bem como apreciou a impugnação aos danos materiais ao reconhecer a compatibilidade dos orçamentos com as avarias.
4. A irresignação recursal revela mero inconformismo e indevida pretensão de rediscussão do mérito, finalidade estranha aos embargos de declaração.
5. O artigo 93, IX, da CF/88 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
6. Não são protelatórios os embargos de declaração opostos com o propósito de esclarecer questão suscitada pela parte, independentemente de serem acolhidos.
7. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).
IV. Dispositivo
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.